Tribunal: TJMT
Processo: 1007434-91.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007434-91.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILZEMAR DOS SANTOS FIGUEIREDO RIBEIRO - CPF: 570.635.161-91 (RECORRENTE), MAYARA DE JESUS SILVA - CPF: 041.527.111-83 (ADVOGADO), OSCALINO ALVES GOMES NETO - CPF: 062.499.391-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1007434-91.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

Agravante: ILZEMAR DOS SANTOS FIGUEIREDO RIBEIRO.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TÉCNICA EM NUTRIÇÃO ESCOLAR. MERENDEIRA. PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade formulado por servidora pública estadual no exercício da função de merendeira.

2.

A agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade, validade de prova técnica emprestada e incompatibilidade da Lei Complementar no 50/1998 com os direitos sociais previstos na Constituição Federal.

3.

O agravado requer o desprovimento do agravo.

4.

O Ministério Público não se manifestou por não se tratar de matéria que envolva saúde ou interesses de menores ou incapazes, conforme ofício previamente juntado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de adicional de insalubridade a servidora pública estadual ocupante do cargo de merendeira, com base em prova técnica emprestada; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão monocrática está em conformidade com o ordenamento jurídico, especialmente com o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), que rege a atuação da Administração Pública, sendo vedada a concessão de vantagens sem previsão legal expressa.

4.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, que rege a carreira da agravante, adota sistema remuneratório por subsídio em parcela única, vedando o pagamento de adicionais, inclusive o de insalubridade, exceto nos casos expressamente previstos.

5.

A jurisprudência consolidada, com base na Súmula Vinculante no 37 do STF, veda ao Poder Judiciário ampliar direitos de servidores públicos com fundamento em analogia ou isonomia, exigindo previsão legal específica para quaisquer acréscimos remuneratórios.

6.

A utilização de laudo pericial emprestado não supre a exigência de comprovação individualizada da insalubridade no local de trabalho da servidora, conforme parâmetros normativos aplicáveis.

7.

O princípio da colegialidade não é violado quando a decisão monocrática observa os pressupostos legais e é posteriormente submetida ao órgão colegiado, como no presente caso.

8.

A ausência de previsão legal e a necessidade de produção de prova pericial complexa, que extrapola os limites do Juizado Especial, impedem o reconhecimento do direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estadual depende de expressa previsão legal, sendo inaplicável, por analogia, norma celetista.

2.

É vedado ao Judiciário reconhecer vantagens funcionais não previstas em lei específica, conforme a Súmula Vinculante no 37 do STF.

3.

Laudo pericial emprestado não supre a exigência de comprovação individualizada da insalubridade no ambiente de trabalho.

4.

A decisão monocrática que observa os requisitos legais não viola o princípio da colegialidade quando submetida à apreciação colegiada.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXII e XXIII; art. 37, caput; CPC/2015, art. 1.021, § 1o e § 4o; Lei no 9.099/1995, arts. 38 e 46; LC/MT no 50/1998, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STF, Súmula no 339; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, Recurso Inominado no 1003993-73.2023.8.11.0025, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 09.12.2024, DJE 13.12.2024.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo agravado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante postula a reforma da decisão agravada,
para julgar procedentes os pedidos.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto pelo agravado, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade formulado pela agravante.

A agravante se insurge, alegando em síntese que a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade e que haveria prova técnica emprestada suficiente para comprovar a insalubridade no ambiente de trabalho da servidora, a qual exerce a função de merendeira na rede pública estadual.

Alega, ainda, que a Lei Complementar no 50/1998 não poderia afastar o direito ao adicional de insalubridade, invocando-se os artigos 7o, XXII e XXIII, da Constituição Federal, e que eventual dúvida quanto à prova técnica justificaria a remessa dos autos à origem para realização de perícia
in loco
.

Após a análise dos autos, verifico que não assiste razão a agravante. Explico.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de adicional de insalubridade a servidora pública estadual ocupante do cargo de apoio administrativo educacional (merendeira), com fundamento em prova técnica emprestada e interpretação constitucional que assegura condições salubres de trabalho.

Contudo, a decisão monocrática ora agravada encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente, sobretudo no que se refere ao princípio da legalidade estrita que rege a atuação da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal).

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, norma específica que regulamenta a carreira da servidora, prevê, em seu artigo 44, que o regime remuneratório é por subsídio fixado em parcela única, vedando expressamente qualquer acréscimo remuneratório, como adicionais e gratificações, salvo aquelas excepcionalmente previstas.

Como bem destacado na decisão agravada,
não cabe ao Judiciário ampliar os direitos previstos na legislação específica por analogia com normas gerais
ou celetistas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, consolidado na Súmula Vinculante no 37 do STF.

Ademais, a utilização de laudo pericial emprestado, ainda que realizado em ambiente de trabalho semelhante, não supre a exigência legal de comprovação da insalubridade
conforme parâmetros objetivos estabelecidos pela norma regulamentadora da carreira.

No âmbito dos Juizados Especiais, eventual necessidade de produção de prova pericial complexa justificaria o deslocamento da demanda para a Justiça Comum,
mas não autoriza a concessão do adicional em descompasso com a legislação específica.

A propósito, esta Turma Recursal já decidiu em situações análogas, reafirmando o entendimento ora exposto:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO. TÉCNICA EM NUTRIÇÃO ESCOLAR – MERENDEIRA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF
. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A Reclamante, ora Recorrente, exerce o cargo de Apoio Adm. Educacional Profissionalizado, na função de merendeira e visa à reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de adicional de insalubridade, no percentual a ser estabelecido conforme laudo pericial, bem como ao pagamento do valor retroativo referente aos últimos 05 anos.

2
. Com relação ao pagamento de adicional de insalubridade, como a Recorrente exerce o cargo de Apoio Adm. Educacional Profissionalizado, na função de merendeira, deve ser analisado o que dispõe a Lei de Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, a saber, a Lei Complementar n. 50/98,
que em seu artigo 44 dispõe, in verbis:

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único. Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado. (Acrescentado pela LC 756/2023)

3.
Desta forma, em que pese à pretensão recursal da autora, verifico que na Lei regulamentadora de sua carreira
, Lei Complementar no 50/98,
não há qualquer previsão de pagamento do adicional de insalubridade, sendo vedado o pagamento a este título.

4.
Assim, a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal,
porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”.

5. Além disso, a Súmula Vinculante no 37 do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

6. Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante no 37, já existia a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

7.
Neste caso, por inexistência de previsão legal, não há como aplicar aos servidores públicos, as regras previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas e Portaria do Ministério do Trabalho, para fins de pagamento adicional de insalubridade, como pretende a Recorrente.

8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos - Juiz de Direito – Relator - (N.U 1003993-73.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).”

Por conseguinte, inexistindo a previsão legal do direito pleiteado não cabe

ao Judiciário atuar como legislador positivo para criá-lo.

Diante disso, inexiste fundamento jurídico idôneo que autorize a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025